Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706478-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AC MENDES RIBEIRO - ME EMBARGADO: WALDEMIR NORONHA DA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021 10:34:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador